Tribunal: TJMT
Processo: 1025196-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025196-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), R D L COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 03.080.461/0001-00 (AGRAVADO), RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.986.517/0001-80 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ARGUIÇÃO DE ABUSO QUANTO AO DESÁGIO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – RELAÇÃO NEGOCIAL – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO PELO JUDICIÁRIO – CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL
–

APRESENTAÇÃO NECESSÁRIA
– REQUISITO CUMPRIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“
As decisões da assembleia geral de credores que respeitem o quórum legal sujeitam à vontade da maioria e representam o veredito final a respeito do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, controlar a legalidade dos atos referentes à recuperação.
” (
REsp.
2.006.044/MT).

O deságio e a forma de pagamento do Plano de Recuperação Judicial são questões concernentes à relação negocial, portanto não estão sujeitas ao controle do Judiciário, a quem compete apenas a análise da legalidade, sem adentrar no âmbito da viabilidade econômico-financeira.

“
Após a entrada em vigor da Lei no 14.112/2020 e a implementação de um programa legal de parcelamento factível, é indispensável que as sociedades em recuperação judicial apresentem as certidões negativas de débito tributário (ou positivas com efeitos de negativas) sob pena de ser indeferida a recuperação judicial, diante da violação do artigo 57 da LREF. Precedente.
”
(
REsp.
2.082.781/SP
)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1025196-69.2023.8.11.0000 da decisão da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá que homologou o plano de Recuperação Judicial das agravadas
.

O agravante alega que “
no plano homologado que inclui o PRJ originário (id. 85525790), com o modificativo (id. 107993302) e aditivo (id. 109180837), o prazo de pagamento, deságio e carência foram previstos de forma elevada, totalmente desarrazoado
”. Pleiteia a realização do
devido controle de legalidade.

Aduz que não foi observada a exigência expressa da LRJ
de apresentação das certidões para o deferimento do pedido.

E
feito suspensivo
indeferido (
ID.

187718691
).

Contraminuta no
ID.

190535685
.

Parecer da
douta
Procuradoria-Geral de
Justiça pelo parcial provimento do Recurso,
“
para reconhecer como indispensável as certidões de débitos fiscais
”
(ID.

195487150
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As agravadas ingressaram com pedido de Recuperação Judicial em 15-2-2022, o processamento foi deferido em 7-3-2022, apresentaram o Plano em 20-5-2022, o Aditivo em 23-1-2023 e a Retificação Parcial do Aditivo em 6-2-2023 (
IDs
. 85525790, 107993302 e 109180837, respectivamente, 1o grau).

Em 15-2-2023

o administrador judicial informou a aprovação do Plano na Assembleia Geral de Credores de 13-2-2023, nestes termos (ID. 110089041 - 1o grau):

Em 2-10-2023 o PRJ foi homologado com estas ressalvas (decisão agravada, ID. 130295234, 1o grau):

Para os credores quirografários, classe na qual está inserido o agravante, ficou assim estabelecido (ID. 85527346, pág. 29 – 1o grau):

O agravante aduz que essa forma de pagamento é abusiva porque beneficia excessivamente as
recuperandas
e prejudica os credores. Pugna pelo exercício do controle de legalidade.

A
Assembleia Geral de Credores é soberana, dada a autonomia das negociações privadas, e suas deliberações se sujeitam
apenas ao controle de legalidade pelo
Juízo da causa
.

Segundo a atual jurisprudência e doutrina, não é atribuição do Judiciário intervir na viabilidade econômica da empresa, exceto quando evidenciada ilegalidade por uma das partes (credor e devedor).

Nesse sentido, o ministro João Otávio de Noronha fez esta observação no julgamento do
REsp.
2006044/MT:

“
Consoante reiterada jurisprudência do STJ, deságio e correção monetária são matérias de mérito sujeitas à decisão soberana da assembleia geral de credores, não comportando controle jurisdicional para além do critério atrelado aos requisitos de legalidade do plano, o que não se verificou no caso concreto
”.

Confira-se a ementa:

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NÃO CABIMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. NATUREZA JURÍDICA NEGOCIAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PREVISÃO DE SUBCLASSES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PAGAMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E APROVAÇÃO DE DESÁGIO. CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO. QUESTÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. PREVISÃO DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ATRELADA AO DISPOSTO NA LEI N. 11.101/2005. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO TEXTO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As decisões da assembleia geral de credores que respeitem o quórum legal sujeitam à vontade da maioria e
representam
o veredito final a respeito do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, controlar a legalidade dos atos referentes à recuperação.

2. A natureza jurídica negocial do plano de recuperação autoriza a discussão de medidas propositivas que possibilitem o soerguimento da empresa
recuperanda
e, por consequência, o adimplemento de todas as obrigações por meio de dois critérios fundamentais: a) o respeito à Lei 11.101/2005; e b) a subordinação ao princípio majoritário.

3. "No plano de recuperação judicial, a criação de subclasses entre credores é possível, desde que previsto critério objetivo e justificado, envolvendo credores com interesses homogêneos, vedando-se a estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de credores minoritários ou isolados" (
AgInt
no REsp n. 2.030.487/MT, Terceira Turma).

4. A discussão acerca da correção monetária e dos deságios devidamente aprovados na assembleia geral de credores está inserida no âmbito da liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano homologado, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

5. "O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores" (REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma).

6. A previsão de alienação de ativos, segundo o disposto na Lei n. 11.101/2005, condiciona a validade do negócio jurídico à prévia homologação pelo juízo competente, não sendo necessária a repetição do texto legal no plano da recuperação.

7. Recurso especial provido
”.
(
REsp.
n. 2.006.044/MT, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgamento em 5-9-2023,
DJe
de 8-9-2023).

Cumpre destacar que recentemente, no AI n. 1006091-09.2023.8.11.0000, esta Câmara anulou o PRJ que previu deságio superior a 90%. No entanto, revejo nesta oportunidade o meu posicionamento, para adotar o que foi consignado pelo STJ.

Posto isso, afasto o argumento de nulidade do PRJ por abuso no deságio ou nas condições de pagamento.

No mais, a Terceira Turma do STJ concluiu no julgamento do
REsp.
2.053.240/SP que, após a edição da Lei n. 14.112/2020, com a implementação de programa de parcelamento factível, não é mais possível dispensar a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais (ou positivas, com efeito de negativas).

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. AFASTAMENTO. INTIMAÇÃO. FAZENDAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A questão controvertida resume-se a definir (i) se houve violação à coisa julgada, decisão extra petita e desrespeito ao contraditório e à ampla defesa com a prolação de decisão surpresa e (
ii
) se pode ser concedida a recuperação judicial sem a apresentação de certidão negativa de débitos tributários.

2. Após a entrada em vigor da Lei no 14.112/2020 e a implementação de um programa legal de parcelamento factível, é indispensável que as sociedades em recuperação judicial apresentem as
certidões negativas de débito tributário (ou positivas com efeitos de
negativas )
sob pena de ser indeferida a recuperação judicial, diante da violação do artigo 57 da LREF. Precedente.

3. A não apresentação das certidões não enseja o decreto de falência, pois não há previsão legal específica nesse sentido, implicando somente a suspensão da recuperação judicial.

4. Na hipótese, as Fazendas Públicas não foram intimadas da decisão que concedeu a recuperação judicial, de forma que não haveria como dela recorrerem.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte a nulidade decorrente de decisão que viola norma cogente pode ser declarada de ofício, sem que isso implique julgamento extra petita.

6. A exigência de regularidade fiscal está inserta no âmbito de desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa.

7. Recurso especial não provido
”.
(
REsp.
n. 2.082.781/SP, relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 28-11-2023,
DJe
de 6-12-2023).

Em 23-2-2023, depois da aprovação do PRJ, as agravadas juntaram as certidões negativas de débito fiscal (ID. 110699623, 1o grau), e embora o agravante discorra sobre a exigibilidade desses documentos, não especifica se algum deles está faltando.

A esse respeito, no parecer anexado pelo Ministério Público no Juízo de origem foi ressaltado o seguinte:

“Ademais, convém destacar que as devedoras juntaram em id. 110699623 e anexos as Certidões de Regularidade Fiscal referente à União, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, atendendo, aparentemente, o requisito previsto no art. 57 da Lei 11.101/2005.
” (ID.

112128716 – 1o grau).

E em 3-10-2023 a Procuradoria da Fazenda Nacional informou “
que não foram localizados débitos das empresas inscritos em Dívida Ativa da União
” (ID. 131130507 dos autos de origem).

Portanto, uma vez que o agravante não demonstrou o não preenchimento do requisito legal, não há como acolher a sua alegação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024